Tribunal: TJMT
Processo: 1012796-31.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012796-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANE FATIMA GARCIA SABALA - CPF: 202.633.411-00 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VENDA DE VEÍCULO OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA – CONTAS PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, porquanto a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide.
A ausência do interesse de agir conduz à extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012796-31.2022.8.11.0041

APELANTE: ROSANE FATIMA GARCIA SABALA

APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1012796-31.2022.8.11.0041 - 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Rosane Fátima Garcia Sabala.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais ajuizada por Rosane Fátima Garcia Sabala em desfavor de Administradora de Consórcios S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá)
acolheu
a preliminar de falta de interesse processual, com base no art. 337, §4o, do CPC e
julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida a autora.

APELO
: a autora apelante sustenta, em síntese, que está presente o interesse de agir, porquanto demonstrados os elementos do binômio utilidade-necessidade, que a suposta entrega de prestação ao garantidor não implica por si só na referida falta de interesse de agir para o ajuizamento de prestação de contas.

Alega que a responsabilidade objetiva da requerida apelada em razão da postura dolosa de não prestar contas da venda extrajudicial do veículo, bem como que houve falha na prestação do serviço que lhe provocou abalo moral.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 167104304.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais pela qual a autora apelante objetiva a prestação de contas referente a venda extrajudicial do veículo dado em garantia de alienação fiduciária, marca Hyundai, modelo HB20 1.6 comfort plus, ano/modelo 2013/2014, Chassi 9BHBG51DAEP113334, RENAVAM 00554981203, placa OBS-1394.

Da inicial, extrai-se que a autora pretende a prestação de contas referente à venda do bem móvel e o ressarcimento do valor da suposta diferença (R$ 20.442,54) entre o montante da dívida (R$ 17.970,46) e o valor de veículo (valor de mercado) de R$ 38.413,00 (Tabela Fipe), ainda, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 e ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em sua contestação a demanda defende que há falta de interesse de agir porque as aludidas contas foram prestadas.

Sobreveio a sentença que acolheu a preliminar, por considerar que ficou demonstrada a prestação de contas.

Como cediço,
o interesse processual diz respeito ao binômio necessidade-adequação, porquanto a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide.

Acerca do tema, o eg. Tribunal de Minas Gerais:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERESSE DE AGIR. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA. O interesse de agir configura-se com a existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida à apreciação do Estado-Juiz, exigindo-se do postulante a demonstração de uma pretensão resistida a justificar o ajuizamento da demanda. A ausência do interesse de agir conduz à extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,VI, CPC/15. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.590669-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2021, publicação da súmula em 25/02/2021)

De todo o processado, tem-se que o veículo em questão dado em garantia foi apreendido na data 03/09/2019 nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 102801067.2019.8.11.0041, julgada procedente, cuja posse e propriedade foi consolidada em nome da instituição financeira, que transitou em julgado na data de 20/10/2021.

Nota-se que após a apreensão e alienação do bem, a requerida apelada enviou notificação extrajudicial à parte autora,
antes do ajuizamento desta demanda
, para lhe informar sobre a venda do veículo pelo valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) na data de 19/11/2019, bem como que a quantia obtida com a venda não foi suficiente para quitar o saldo devedor, que resta débito remanescente que seria cobrado por meio de ação monitória.

No caso, ao que se evidencia do conjunto fático-probatório, a parte demandada apelada se desincumbiu do ônus de comprovar que a autora apelante carece de interesse processual para buscar a tutela jurisdicional porque foi devidamente notificada da venda extrajudicial do veículo após a sua apreensão, como bem consignado na sentença, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que o requerido realmente prestou contas (id. 88841170), e elaborou o demonstrativo financeiro da prestação de contas (id. 88841172). O encaminhamento da prestação de contas à autora restou acostado ao id. 88841173, ao endereço da autora constante do contrato firmado, ou seja, Rua 08, Casa 205, Bairro recanto dos Pássaros, Cuiabá/MT. Observa-se que consta do AR que “a entrega não pode ser efetuada – cliente mudou-se”. A mudança de endereço deixou de ser comunicada ao réu.

Contudo, o fiador da autora, recebeu a prestação de contas em 10/12/2019 (id. 88841175). Dessa forma, verifica-se que a ré cumpriu com seu dever de prestar contas aos interessados.

Ademais, necessário estabelecer que as despesas tidas e constantes da prestação de contas foram devidamente comprovadas nos autos (anexo à contestação).

Acerca do interesse de agir, uma das condições da ação, é cediço que a sua verificação requer a presença da necessidade e a adequação. A necessidade refere-se ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão. Já a adequação refere-se à utilização de meio processual apropriado à solução da lide. (...).

Dessa maneira, o interesse de agir é identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação.

No caso dos autos, a autora, Rosane Fátima Garcia Sabala ajuizou ação requerendo a prestação de contas da Administradora de Consórcios S/A., alegando que o réu alienou o veículo dado como garantia ao pagamento do financiamento e não prestou contas nem devolveu o valor remanescente. Assim, diante da prática de possíveis condutas irregulares praticadas pelo réu, seria devida sua condenação à prestação de contas. Contudo, as contas foram prestadas e remetidas à autora que mudou de endereço sem informar aos interessados e o seu avalista recebeu a notificação com a prestação de contas.

No caso dos autos, os documentos juntados demonstram suficientemente que a requerida prestou as contas e encaminhou ao endereço da autora, bem como de seu avalista.

Não vislumbro interesse processual no pedido feito pela autora – prestação de contas - tendo em vista que consta dos autos comprovação da prestação de contas e devida notificação da autora”.

Dessa falta, a falta de interesse de agir leva à extinção do processo sem resolução do mérito, portanto é de ser mantida a sentença impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, todavia, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023